Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA. No ID: 58765959, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais. As partes concordaram com os valores apurados (ID: 59401412 e 59874305) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 58765959), homologo-os. Proceda-se à expedição de precatório em favor de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 57176637). Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR